Tribunal: STF
Processo: AI 395343
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE NATUREZA CRIMINAL
- INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ARTS. 26 A 28) - PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO: CINCO (5) DIAS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.950/94 -
 RECURSO INTEMPESTIVO - SÚMULA 699/STF - AGRAVO IMPROVIDO.
- O
prazo de interposição do agravo de instrumento, contra decisão
denegatória de recurso extraordinário deduzido em processo penal,
ainda é de cinco (5) dias, e não de dez (10) dias, eis que o advento
 da Lei  nº  8.950/94 - por aplicar-se, unicamente, aos
procedimentos de natureza civil - não importou em derrogação dos
arts. 26 a 28 da Lei nº 8.038/90. Precedentes.